Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732790-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRUNO MARCELO HERMETO DE MORAIS, ALESSANDRA CASTRO BRASIL BATISTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID n. 136262470 (autos de origem), proferida em ação de consignação em pagamento ajuizada por BRUNO MARCELO HERMETO DE MORAIS, que deferiu pedido liminar para obstar a alienação judicial do imóvel. Afirma, em suma, que observou o procedimento de consolidação da propriedade; que a ação só foi ajuizada após a consolidação da propriedade; que a decisão é ilegal; que a mora não foi descaracterizada; que não está presente a justa recusa da credora em receber os valores devidos; que, com o vencimento antecipado da dívida, cabe aos agravados o pagamento da integralidade da dívida, acrescido das despesas gastas com o procedimento de consolidação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a revogação da determinação de suspensão do procedimento extrajudicial de alienação do imóvel, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 39842422 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, convém registrar que a premissa estabelecida na decisão agravada não é da ilegalidade do procedimento de alienação extrajudicial do bem imóvel, mas da possibilidade do devedor fiduciante exercer o direito de preferência na aquisição do bem, na forma prevista no artigo 27, §2o-B, da Lei n. 9.514/97. Ou seja, a circunstância de a ação ser ajuizada após a consolidação da propriedade não configura empecilho à pretensão de exercer o direito de preferência. Feita essa ressalva, dispõe o mencionado dispositivo legal que, após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive custas e emolumentos. Ou seja, a alteração promovida na Lei n. 9.514/97 afastou a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade, assegurando-se exclusivamente o exercício do direito de preferência. Colaciona-se elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, discorrendo sobre a evolução legislativa da matéria: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 27 DA LEI N. 9.514/1997. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA TERCEIRA TURMA. (...) 3. No período anterior à Lei n. 13.465/2017, a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n. 9.514/1997, era admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 26, §1o, da lei de regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n. 9.514/1997 (REsp 1.649.595/RS). 4. "Sobrevindo a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2o-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária." (REsp 1.649.595/RS) 5. "Desse modo: i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2o-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997." (REsp 1.649.595/RS). (REsp n. 1.818.156/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021.) Na hipótese, a parte agravada ajuizou ação de consignação em pagamento, com a finalidade de purgar a mora após a consolidação da propriedade do bem em nome do credor, mediante pagamento de valor inferior ao indicado no requerimento de consolidação. Conquanto seja lícito à parte agravada discutir os percentuais de juros incidentes sobre as parcelas vencidas, o depósito em juízo de parte da dívida não tem aptidão para suspender o procedimento de alienação extrajudicial do bem, tampouco configura o procedimento correto para o exercício do direito de preferência. A parte agravada declara, na petição inicial, que o credor se recusa a viabilizar o exercício do direito de preferência, adotando expedientes administrativos procrastinatórios. Todavia, para viabilizar a suspensão do procedimento de alienação extrajudicial, é imprescindível o depósito integral do valor da dívida. Foi exatamente esse o motivo que justificou o indeferimento do pedido liminar na decisão de ID n. 135723730, reconsiderado posteriormente na decisão agravada. A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a justificar a imediata retomada do procedimento de alienação extrajudicial do bem imóvel. A própria parte agravada afirmou, na petição de ID n. 136095746 (dos autos de origem), que poderá efetuar o pagamento da diferença entre o valor depositado em juízo e aquele a ser indicado pela parte agravante em eventual planilha de valores, bem como declarou que manifestou interesse no exercício do direito de preferência, mas não obteve resposta imediata do banco. Em verdade, a imediata realização do leilão tem aptidão para causar dano irreversível aos agravados e interferir na esfera jurídica de eventual terceiro adquirente, justificando-se a manutenção dos efeitos da decisão impugnada até a manifestação do órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora